Tribunal: STF
Processo: ARE 842590
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Inscrição no CADIN. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10). 



    3. Agravo regimental não provido.